Tribunal: TJDFT
Processo: 0750847-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DAS HORTENSIAS, em face à decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de tutela de urgência, consubstanciado na retirada de tirantes de sustentação em obra realizada por ELMO ENGENHARIA LTDA. Alegou que, no dia 13/10/2020, foi constatado o surgimento/brotamento de argamassa no campo de futebol do condomínio, decorrente da execução de tirantes de cortina realizada na fundação da obra em lote limítrofe da construtora ELMO ENGENHARIA. Realizado laudo técnico por engenheiro especializado nos dias 15 e 16 de outubro, constatou-se não só a presença de nata de concreto na área de lazer do Condomínio, mas também danos à área de paisagismo e entupimento do sistema de drenagem das águas pluviais. Aduziu que, segundo o laudo do expert, haveria grande probabilidade de que surjam diversos outros danos ao longo do tempo, em razão do uso indevido do subsolo da agravante. Nas razões recursais, afirmou que “a obra do lote 2555 está na fase da fundação, escavação. Etapa e situação constatadas visualmente, sem necessidade de análise de projetos ou perícia aprofundada, pois estão atirantando o solo para executar suas fundações. Com o processo de atirantamento a nata de concreto “penetra” no solo, e por ser um concreto muito fluído, esse concreto preenche os espaços vazios do solo e percola o solo atingindo o solo vizinho (Portal das Hortênsias)”. Além disso, a “nata de concreto invadiu e percolou ao longo do subsolo do Condomínio Portal das Hortênsias. Caso os condôminos resolvam utilizar o subsolo para construção de piscina, mudança de destino do local ou ampliação da rede de captação de águas pluviais o custo que o condomínio despenderá para movimentar essa terra será maior, pois haverá concreto ao longo desse subsolo, decorrentes dos tirantes executados pela construtora Elmo”. Assim, requereu a tutela provisória de urgência para intimar a ré a fim de que sejam retirados os tirantes localizados em seu subsolo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo regular sob ID 21495113. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigno que os presentes autos foram recebidos em substituição legal, em razão do afastamento temporário do relator prevento, Desembargador James Eduardo Oliveira. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de remoção de tirantes e paralisação de obra no subsolo do condomínio pela agravada. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. De início, para se saber se, de fato, os alegados danos experimentados pela parte requerente teriam algum nexo de causalidade com as supostas obras executadas pela parte ré demandará dilação probatória, o que, por si só, já impede o deferimento da medida ora vindicada. O parecer técnico de ID 76120688 foi produzido de maneira unilateral pela parte requerente, de modo que deve ser facultado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo prematura a formação de convicção acerca do mérito da ação, no presente momento processual, com base apenas em tal prova. Também é de se observar que os alegados danos experimentados pela parte requerente não seriam danos irreparáveis e/ou de difícil reparação. Aliás, a parte requerente informa, inclusive, que a requerida teria enviado funcionários ao condomínio autor para a realização da limpeza das áreas onde houve o “surgimento/brotamento” da “nata de concreto”, o que demonstra a boa-fé da parte ré em reparar os danos eventualmente causados ao autor decorrentes das obras realizadas no local. O suposto dano relativo a uma eventual necessidade de mobilização futura da terra é, por ora, apenas “hipotético”, não tendo a parte autora comprovado, de plano, sua existência/extensão, bem como a eventual incapacidade financeira da parte requerida em lhe ressarcir desses supostos prejuízos, a fim de justificar a imediata paralisação da obra. Ressalte-se que o fato de a parte autora, eventualmente, não ter autorizado o réu a fazer uso do subsolo atinente ao imóvel que ela ocupa, por si só, não impede a realização da obra. Isso porque, o artigo 1.229 do Código Civil estabelece que “a propriedade do solo abrange o espaço aéreo e subsolo correspondente, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las” (grifei). Se é verdade que, quando do uso do subsolo, o réu teria causado danos ao autor, que, aparentemente, ao menos nessa análise perfunctória, seriam de “pequena monta”, tenho que esses danos podem ser reparados sem que haja, todavia, ao menos por ora, a necessidade de paralisação das obras, a fim de se garantir a Função Social da Propriedade e, ao mesmo temo, a composição entre as partes. Feitas essas considerações, entendo que o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora em sua inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. No caso, a agravante alegou que o subsolo de seu terreno foi atingido por concreto fluído, injetado pela agravada, responsável pela obra em área vizinha. E que além de danos ao paisagismo, campo de futebol e área de churrasqueira, por “brotamento de argamassa”, a nata de concreto também alcançou o sistema de captação de águas pluviais do Condomínio. A questão em debate é regrada pelo o art. 1.229 do Código Civil: " A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas, por terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las". A ordem jurídica não comporta mais a discussão sobre o direito de propriedade, revelando a controvérsia instalada apenas com relação à sua extensão. E conforme o disciplinamento legal, o proprietário tem direito não só sobre a superfície do imóvel, como também do seus espaço aéreo e subsolo correspondentes, mas na medida do seu interesse e necessidade. Ou seja, dos espaços que são necessários e uteis para o uso e fruição do imóvel. Essa questão já foi enfrentada pela Corte Superior, cujo entendimento confirmou o posicionamento doutrinário: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TIRANTES. LOCALIZAÇÃO NO SUBSOLO. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE. 1. O art. 1.229 do Código Civil, ao regular o direito de propriedade, ampara-se especificamente no critério de utilidade da coisa por seu titular. 2. A titularidade do proprietário sobre o imóvel não é plena, estando satisfeita e completa apenas em relação ao espaço físico sobre o qual emprega efetivo exercício sobre a coisa. 3. Não tem o proprietário do imóvel o legítimo interesse em impedir a utilização do subsolo onde estão localizados os tirantes que se pretende remover, pois sobre referido espaço não exerce ou demonstra quaisquer utilidades. 4. Recurso especial provido para se restabelecer a sentença de primeiro grau. (REsp 1256825/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015) Nesse julgamento, restou consignado a necessidade de demonstrar o prejuízo ou dano causado pela obra no lote germinado, sendo preciso que haja invasão, seja lesiva e traga dano ou incômodo ao proprietário, in litteris: “Ou seja, o normativo legal, ao regular o direito de propriedade, ampara-se especificamente no critério de utilidade da coisa por seu titular. Por essa razão, o direito à extensão das faculdades do proprietário é exercido contra terceiro tão somente em face de ocorrência de conduta invasora e lesiva que lhe traga dano ou incômodo ou que lhe proíba de utilizar normalmente o bem imóvel, considerando suas características físicas normais.” (grifei) Para fazer prova dessa invasão e prejuízo, bem como auxiliar na formação do juízo de verossimilhança acerca desses eventuais prejuízos causados pela obra, o Condomínio apresentou parecer técnico elaborado por profissional da construção civil (ID 21792820). Desse documento técnico, vários pontos chamam à atenção, não só pela descrição da situação vigente no local, como também pelas fotografias que ilustram a respectiva manifestação dos engenheiros. O primeiro ponto e que mais chama à atenção, é a informação de “surgimento/brotamento de argamassa” causando o “entupimento do sistema de drenagem das águas pluviais”. As fotografias acostadas demonstrariam que algumas das valas de captação de águas pluviais do condomínio já estariam completamente tomadas por nata de concreto, logo haveria de fato risco de dano, mais precisamente de alagamento de toda a área, segundo o respectivo laudo técnico (ID 21792820 - Pág. 22). Considerando que estamos entrando no verão, período chuvoso nos países tropicais, essa irregularidade poderá causar dados ao lote limítrofe e de considerável gravidade. É igualmente impressionante a emersão da quantidade de nata de concreto na superfície do terreno do condomínio, conforme revelam as mesmas fotografias. E nesse particular, não é preciso dispor de conhecimento técnico para concluir pela ocorrência de dano, onde o concreto brota no gramado e, por conseguinte, matou a vegetação, bem como impedirá que ela novamente brote ou qualquer outro vegetal. Segundo o mesmo laudo, haveria risco dessa lama causar os seguintes prejuízos: “Em todo o paisagismo da área de lazer é possível ver ponto danificados pela nata de concreto. Além de prejudicar e causar danos na parte visual, a nata de concreto penetra no subsolo, prejudicando a raízes e também podendo danificar o solo, comprometendo o crescimento e a sobrevivência das plantas ali instaladas”. Portanto, é compreensível à aflição do agravante diante da extensão e gravidade dos danos produzidos em um dos seus lotes, parte dele destinado à área de lazer, como campo de futebol e arborização. Nesse passo, é razoável que se determine à empresa construtora a adoção de medidas, já no curso da obra, que preserve a propriedade do Condomínio, seja quanto ao seu sistema de escoamento de água pluvial, de modo a evitar possíveis danos ao imóvel e às moradias dos respectivos moradores, assim como para remover toda massa ou nata de concreto injetada no subsolo do lote vizinho, de forma a impedir sua emersão. Enfim, há elementos suficientes caracterizadores da probabilidade do direito e a existência de dano e seu agravamento, a justificar a imediata intervenção judicial. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para determinar à agravada a imediata paralisação da construção dos tirantes no subsolo do condomínio até apresentação em juízo de estudo e projeto capaz de impedir que os danos descritos ocorram. Fixo a pena de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia para o caso de descumprimento desta ordem judicial até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). A intimação deverá ser pessoal e por mandado dirigido ao engenheiro ou responsável pela obra. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator substituto legal